Tribunal: STF
Processo: ARE 1547878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de arrendamento mercantil. Lei Estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    1. A controvérsia atinente à propriedade de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional.



    2. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame de fatos e provas dos autos, bem como de análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.